Tribunal: TJMT
Processo: 0010218-47.2013.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010218-47.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAIME MARTINS DA SILVA - CPF: 053.138.211-72 (AGRAVANTE), VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES - CPF: 043.780.801-76 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. REVOGAÇÃO DE MANDATO SEM CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Jaime Martins da Silva contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, em razão da interposição do recurso quase dois anos após o trânsito em julgado da sentença. O agravante alega nulidade por ausência de intimação pessoal para constituir novo advogado após revogar os mandatos anteriores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual, após revogação de mandatos, acarreta nulidade apta a afastar a intempestividade do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O agravante revogou os mandatos dos advogados sem constituir novo procurador, atraindo o disposto no art. 111 do CPC, que impõe à parte o dever de providenciar a regularização no mesmo ato da revogação.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nessa hipótese, não é exigível intimação pessoal da parte, sendo o decurso do prazo sem regularização suficiente para o trânsito em julgado.

5. A alegação de nulidade após ciência do indeferimento do recurso caracteriza nulidade de algibeira, conduta vedada pela boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A parte que revoga o mandato deve, no mesmo ato, constituir novo patrono, não sendo exigível intimação pessoal para regularização da representação processual. 2. A alegação de nulidade processual somente após ciência de decisão desfavorável configura nulidade de algibeira, não sendo apta a afastar a intempestividade do recurso.”

________________________________________________________________

D
ispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 76, 111 e 272, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.178.380/SP,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.790.001/RS,
AgRg
no
AREsp
762.332/PE.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Jaime Martins da Silva
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0010218-47.2013.8.11.0003, que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

A decisão agravada entendeu que o recurso de apelação foi protocolado fora do prazo legal, uma vez que o trânsito em julgado da sentença se deu em 22/11/2022, e o recurso somente foi interposto em 10/05/2024, quase dois anos após o encerramento do feito.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão é nula, porquanto não foi intimado pessoalmente para constituir novo advogado após revogar os mandatos anteriormente outorgados, o que teria obstado sua ciência acerca da decisão que rejeitou os embargos de declaração. Argumenta que tal omissão comprometeu sua capacidade postulatória, caracterizando vício insanável, e que a ausência de intimação pessoal afronta os
arts
. 76 e 111 do CPC. Requer a aplicação do §8º do art. 272 do CPC, com o reconhecimento da tempestividade do recurso, tendo em vista a nulidade da intimação e o vício processual.

Defende, ainda, que o processo deveria ter sido suspenso para regularização da representação processual e que a decisão agravada afronta princípios constitucionais como o contraditório e a ampla defesa. Requer, portanto, o juízo de retratação ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o reconhecimento da tempestividade da apelação.

Sem contrarrazões (Id. 290009886).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por
Jaime Martins da Silva
, em razão de sua manifesta intempestividade.

Alega o agravante, em síntese, que a ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual, após revogação dos mandatos anteriormente outorgados, caracteriza nulidade processual, impedindo o início da contagem do prazo recursal. Sustenta que somente tomou ciência do teor da decisão posteriormente, de modo que o recurso deveria ser considerado tempestivo à luz do art. 272, § 8º, do CPC.

Razão, contudo, não assiste ao agravante.

A decisão agravada examinou detidamente os autos e demonstrou, com base no contexto fático e documental, que o autor revogou expressamente os mandatos dos advogados constituídos, deixando de nomear novo procurador, o que atrai a aplicação do art. 111 do CPC. O dispositivo é expresso ao atribuir à parte o dever de, no mesmo ato da revogação, constituir novo patrono. Não o fazendo, dispõe o parágrafo único que o prazo de 15 (quinze) dias deve ser observado para regularização, sob pena das sanções do art. 76.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nessa hipótese,
não é exigível a intimação pessoal da parte para regularizar a representação processual
, sendo o decurso de prazo, sem adoção da providência, suficiente para o prosseguimento do feito e a certificação do trânsito em julgado.

Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ART. 111 DO CPC.

DEVER DA PARTE INFORMAR A ALTERAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

FALTA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA.

1. Cuida-se de agravo interno que aponta nulidade do julgamento do agravo em recurso especial pela falta de capacidade postulatória dos advogados que o subscreveram.

2. O art. 111 do CPC/15 determina que "a parte que revogar o
mandato
outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa."

3. "Incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento"
(
AgInt
no ARESP 1.178.380/SP, 3ª Turma,
DJe
de 11/05/2020
).
[
g.n
.]
”

Além disso, a Corte Superior reforçou esse entendimento em diversas oportunidades:

“[...] 4. A tardia arguição da suposta nulidade pelo recorrente, apenas em 22/02/2021, apesar da aludida revogação do mandato dos signatários do agravo em recurso especial ter se dado em 05/06/2020, guardada para o momento em que seu recurso não foi conhecido, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, na esteira da iterativa jurisprudência desta Corte, não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas.

Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.790.001/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 25/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SÚMULA 182/STJ. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ART. 111 DO CPC/2015. DEVER DA PARTE DE CONSTITUIR OUTRO PATRONO NO MESMO ATO EM QUE REVOGA O ANTERIOR. CONSTITUIÇÃO TARDIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O
eg
. Tribunal de Justiça, com base na prova dos autos, concluiu que
"a revogação [do mandato] ocorreu muito tempo antes que fosse designada a audiência, caracterizando desídia injustificável da própria parte a não

constituição de outro patrono em tempo hábil".

2. Não pode a parte acoimar de nulidade ato processual cujo defeito, se existente, foi causado única e exclusivamente por ela própria.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.563.323/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 13/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO PRAZO DE 10 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO.

1. Por meio da petição de fls. 398/302, os advogados da sociedade
Zilveti
Advogados comunicaram que o agravante revogou os poderes a eles outorgados pelo mandato de fl. 43. Tendo o escritório notificado o agravado de que atuaria nos processos até a data de 30/08/2015.

2. O art. 44, do Código de Processo Civil, estabelece que
"a parte, que revogar o
mandato
outorgado ao seu advogado, no mesmo ato constituirá outro que assuma o patrocínio da causa". Assim, o referido dispositivo dispensa a intimação da parte para que constitua novo advogado, pois, é ônus dela, que o faça no mesmo ato da revogação.

3. Registre-se que a revogação ocorreu após a interposição do agravo, tendo a parte regularizado a sua representação processual somente em sede do presente agravo regimental (após o prazo de 10 dias, da sua notificação da data final de atuação dos antigos causídicos). Ora, cabeira à parte, após a revogação da procuração, regularizar a sua representação processual, independentemente de intimação.

4. Além disso, mesmo que se entendesse que fosse caso de renúncia ao mandato, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o artigo 45 do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 13 do mesmo diploma. Dessa maneira, tendo o advogado renunciado ao mandato e comunicado esse fato ao mandatário, cumpriria a este providenciar a constituição de novo patrono" (
AgRg
no
AREsp
197.118/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 9/10/2012).

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 762.332/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/12/2015,
DJe
de 14/12/2015.)

Incumbe à parte que revoga o mandato do causídico constituir novo patrono nos autos, bem como comunicar o juízo sobre a alteração de sua representação processual. A desídia no cumprimento desses deveres enseja a assunção das consequências legais advindas de sua inobservância. Não comporta provimento o pedido extemporâneo de intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono e devolução do prazo recursal, já
esgotado.
[...]

(PET no REsp n. 2.178.745, Ministro Francisco Falcão, DJEN de 05/02/2025
.)
[
g.n
.]

Extrai-se dos autos que a sentença de mérito foi proferida em 31/05/2019 (Id. 234199651, pág. 159).

Em 01/07/2019, a parte autora, interpôs embargos de declaração (Id. 234199651, págs. 161-169).

Posteriormente, em 09/06/2020, houve a conversão da tramitação para a modalidade híbrida (Id. 234199652, pág. 01) e, em 28/08/2020, foi proferida sentença rejeitando os referidos embargos, da qual o então advogado da parte autora foi devidamente intimado (Id. 234199652, pág. 02). Veja-se:

Em 23/10/2020, a parte autora protocolizou pedido de suspensão do processo em razão da pendência do Recurso Especial n.º 1.757.352/SC, relativo ao prazo prescricional em desapropriação indireta (Id. 234199652, pág. 06). Todavia, tal requerimento não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, que deveria ter sido exercido por meio da interposição de apelação.

Somente em 10/09/2021 foi juntada aos autos a revogação do mandato, assinada pelo próprio agravante (Id. 234199652, pág. 33), circunstância que evidencia ciência inequívoca da situação processual. Dessa forma, eventual alegação de nulidade pela ausência de intimação não se sustenta, pois a própria conduta do agravante demonstra conhecimento do andamento do feito.

Ressalte-se que o prazo final para interposição de apelação, considerado o termo inicial em 07/10/2020 (data da publicação da sentença proferida em 28/08/2020), findou-se em 29/10/2020. Assim, quando da revogação do mandato em 10/09/2021, já havia transcorrido quase um ano desde o escoamento do prazo recursal, tornando intempestiva qualquer apelação interposta fora desse lapso.

A alegação do agravante de ausência de intimação pessoal acerca da decisão constante no Id. 234199653 também não merece guarida, uma vez que tal ato teve por única finalidade regularizar a intimação do Município de Rondonópolis, para ciência do processo, e não reabrir prazo recursal. Ademais, o trânsito em julgado ocorreu em 22/11/2022, quando já não havia mais possibilidade de interposição de apelação pela parte autora, cujo prazo se esgotara muito antes.

Portanto, o recurso de apelação interposto quase quatro anos após o trânsito em julgado é manifestamente intempestivo, sendo inaplicável qualquer alegação de nulidade. A parte autora, bem como seus patronos, tinham plena ciência da marcha processual e quedaram-se inertes. Afinal, o direito não socorre àqueles que dormem.

Sobre o uso estratégico de nulidade com intuito protelatório ou corretivo posterior, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO .
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
VIOLAÇÃO .
NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no
caso .
2. À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que
"a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta"

(REsp 1.714 .163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
26/09/2019).

3. Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo

realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de
algibeira .

4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo físico, via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito. 5. Como bem registrou o
Juíz
sentenciante, "não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)", considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma "grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos
" .

6. Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria.
7. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no REsp: 1837482 PR 2019/0270897-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/
2023)
[
g.n
]
”

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, mantenho-a por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Voto, portanto, por
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo
incólume
a decisão que não conheceu da Apelação por intempestividade.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 0010218-47.2013.8.11.0003

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RELATOR: EXM. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

SESSÃO DO DIA 22-10-2025.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara
:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. José Luiz Leite Lindote:

(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Jaime Martins da Silva
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0010218-47.2013.8.11.0003, que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

A decisão agravada entendeu que o recurso de apelação foi protocolado fora do prazo legal, uma vez que o trânsito em julgado da sentença se deu em 22/11/2022, e o recurso somente foi interposto em 10/05/2024, quase dois anos após o encerramento do feito.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão é nula, porquanto não foi intimado pessoalmente para constituir novo advogado após revogar os mandatos anteriormente outorgados, o que teria obstado sua ciência acerca da decisão que rejeitou os embargos de declaração. Argumenta que tal omissão comprometeu sua capacidade postulatória, caracterizando vício insanável, e que a ausência de intimação pessoal afronta os arts. 76 e 111 do CPC. Requer a aplicação do §8º do art. 272 do CPC, com o reconhecimento da tempestividade do recurso, tendo em vista a nulidade da intimação e o vício processual.

Defende, ainda, que o processo deveria ter sido suspenso para regularização da representação processual e que a decisão agravada afronta princípios constitucionais como o contraditório e a ampla defesa. Requer, portanto, o juízo de retratação ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o reconhecimento da tempestividade da apelação.

Sem contrarrazões (Id. 290009886).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

(...)

O eminente Relator
NEGOU
provimento ao recurso de Agravo Interno interposto por Jaime Martins da Silva, que objetivava a retratação de decisão monocrática proferida pelo Relator, em sede de Recurso de Apelação.

Assim, pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Pois bem.

O Agravante sustenta que, tendo revogado o mandato de seus procuradores em 10 de setembro de 2021, deveria ter sido intimado pessoalmente para constituir novo advogado, nos termos dos artigos 76 e 111 do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que, a sentença de 21 de setembro de 2022, ao rejeitar os embargos de declaração, determinou expressamente sua intimação pessoal, o que não teria sido cumprido, configurando nulidade absoluta.

Aduz que, em razão dessas omissões, o trânsito em julgado certificado em 22 de novembro de 2022 seria inválido, razão pela qual o recurso de apelação interposto em 10 de maio de 2024 seria tempestivo, nos termos do artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A revogação do mandato outorgado a advogado é ato jurídico de natureza exclusivamente voluntária, praticado pela parte no exercício de sua autonomia. Ao revogar os poderes conferidos a seus procuradores, a parte assume conscientemente a responsabilidade de regularizar sua representação processual, não podendo transferir ao Poder Judiciário ou à parte adversa as consequências de sua própria inércia.

O artigo 111 do Código de Processo Civil estabelece de forma clara e objetiva o procedimento a ser adotado nessa hipótese:

Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.

Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76.

A análise sistemática do dispositivo, em conjunto com o artigo 76 do mesmo diploma legal, revela que a remissão contida no parágrafo único do artigo 111 refere-se especificamente às providências descritas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 76, e não ao
caput
, que trata da suspensão do processo.

Essa interpretação encontra respaldo na melhor doutrina processual. Guilherme Rizzo Amaral, ao comentar o dispositivo, esclarece que a referência ao artigo 76 diz respeito às consequências do descumprimento do dever de regularização, não à suspensão automática do feito. Nelson Nery Júnior e Rosa Nery, na mesma linha, asseveram que (...)
não há disposição que determine a suspensão do processo nesse caso
(...), concluindo que se caracteriza a contumácia da parte, correndo contra ela os prazos judiciais como se fosse revel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento. No julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 1.790.001/RS, a Terceira Turma assentou:

(...) Incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento (...).

No mesmo sentido, a Quarta Turma, ao apreciar o AgInt no AREsp 2.563.323/SP, destacou que (...)
não pode a parte acoimar de nulidade ato processual cujo defeito, se existente, foi causado única e exclusivamente por ela própria
(...).

O Agravante pretende extrair do artigo 76,
caput
, do Código de Processo Civil a obrigatoriedade de suspensão do processo e intimação pessoal para regularização da representação processual. Todavia, essa interpretação não se harmoniza com a sistemática processual.

O artigo 76 disciplina duas situações distintas: a incapacidade processual e a irregularidade de representação. Em ambas as hipóteses, o dispositivo estabelece que o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Contudo, quando a irregularidade de representação decorre da revogação voluntária do mandato pela própria parte, sem a constituição de novo procurador, aplica-se o regime específico do artigo 111, que não prevê a suspensão automática do feito nem a intimação pessoal da parte.

Seria paradoxal exigir do órgão jurisdicional a concessão de prazo de 15 dias para constituição de novo advogado (artigo 111, parágrafo único) e, simultaneamente, determinar a suspensão do processo e a intimação da parte (artigo 76,
caput
). A interpretação sistemática evidencia que a remissão ao artigo 76 alcança apenas suas consequências (parágrafos 1º e 2º), não seu procedimento (
caput
).

Ademais, permitir que a parte se beneficie de sua própria desídia configura violação ao princípio da boa-fé processual, consagrado no artigo 5º do Código de Processo Civil, e incentiva a prática de manobras protelatórias.

A análise cronológica dos autos revela que o Agravante teve pleno e inequívoco conhecimento de todos os atos processuais relevantes, não havendo falar em surpresa ou cerceamento de defesa.

A sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito foi proferida em 31 de maio de 2019. O Agravante, regularmente representado à época, opôs embargos de decl
aração em 1º de julho de 2019, demonstrando ciência do conteúdo decisório.

Os embargos de declaração foram rejeitados em 28 de agosto de 2020, sendo que o Agravante, ainda representado pelos mesmos advogados, solicitou a suspensão do processo em 23 de outubro de 2020, alegando a pendência de julgamento de recurso especial repetitivo no Superior Tribunal de Justiça.

Somente em 10 de setembro de 2021 — mais de um ano após a rejeição dos embargos de declaração — o Agravante revogou o mandato de seus advogados, assinando pessoalmente o termo de revogação.

Esse ato demonstra, de forma incontestável, que o Agravante tinha pleno conhecimento do andamento processual e da necessidade de constituir novo advogado para prosseguir na defesa de seus interesses.

A decisão de 21 de setembro de 2022, que reiterou a rejeição dos embargos de declaração, não trouxe qualquer inovação em relação ao julgado anterior de 28 de agosto de 2020. Tratou-se de mero ato declaratório, sem conteúdo decisório novo.

O trânsito em julgado foi certificado em 22 de novembro de 2022, encerrando definitivamente a fase cognitiva do processo.

O recurso de apelação, contudo, somente foi interposto em 10 de maio de 2024, ou seja, quase dois anos após o trânsito em julgado certificado e mais de quatro anos após a ciência inequívoca da rejeição dos embargos de declaração.

Ressalto que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repudia veementemente a chamada "nulidade de algibeira", caracterizada pela invocação tardia de vício processual guardado estrategicamente para momento oportuno.

No julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 1.790.001/RS, já mencionado, a Terceira Turma consignou:

(...) A tardia arguição da suposta nulidade pelo recorrente, apenas em 22/02/2021, apesar da aludida revogação do mandato dos signatários do agravo em recurso especial ter se dado em 05/06/2020, guardada para o momento em que seu recurso não foi conhecido, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, na esteira da iterativa jurisprudência desta Corte, não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas. (...)

No caso dos autos, o Agravante revogou o mandato de seus advogados em 10 de setembro de 2021, mas somente alegou nulidade processual em 10 de maio de 2024, quando interpôs o recurso de apelação, ou seja, após quase três anos.

Se efetivamente o Agravante se sentisse prejudicado pela ausência de intimação pessoal, deveria ter comparecido aos autos para arguir o vício na primeira oportunidade, não aguardar o transcurso de anos para, somente então, invocar a irregularidade.

Esse comportamento caracteriza típica nulidade de algibeira, incompatível com o dever de lealdade processual e com o princípio da boa-fé objetiva.

O Agravante invoca o artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil para sustentar a tempestividade de seu recurso:

Art. 272. (...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

O dispositivo estabelece regra específica para a hipótese de nulidade de intimação, determinando que a parte deve arguir o vício "no próprio ato que lhe caiba praticar".

A expressão "no próprio ato" não significa "a qualquer tempo", mas sim "na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos". Trata-se de exigência que decorre do princípio da preclusão e da necessidade de estabilidade das relações processuais.

No caso concreto, o Agravante não arguiu qualquer nulidade na primeira oportunidade. Ao contrário, permaneceu inerte por quase dois anos após o trânsito em julgado certificado, somente comparecendo aos autos para interpor recurso de apelação manifestamente intempestivo.

Ademais, como já demonstrado, não houve propriamente nulidade de intimação, mas sim desídia da própria parte em regularizar sua representação processual após a revogação voluntária do mandato de seus advogados.

A aplicação do artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil demanda a existência de efetivo vício de intimação, o que não se configura quando a irregularidade decorre exclusivamente de ato voluntário da parte.

O Agravante sustenta que a decisão de 21 de setembro de 2022 não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico, o que configuraria nulidade absoluta por violação ao princípio da publicidade.

De fato, o artigo 5º da Lei 11.419/2006 estabelece que "as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem", dispensando-se a publicação no órgão oficial. Todavia, o § 1º do mesmo dispositivo esclarece que "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação".

A ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, quando se trata de processo eletrônico com partes cadastradas, não configura nulidade, pois a intimação se perfectibiliza com o acesso ao sistema pelos advogados constituídos.

No caso dos autos, é certo que o Agravante não possuía advogado cadastrado no sistema à época da decisão de 21 de setembro de 2022, pois havia revogado o mandato de seus procuradores em setembro de 2021.

Contudo, essa circunstância decorreu exclusivamente de sua própria conduta voluntária. O Agravante não pode se beneficiar da irregularidade que ele mesmo causou, invocando a ausência de publicação como fundamento para afastar a intempestividade de seu recurso.

Ademais, como já amplamente demonstrado, o Agravante tinha pleno conhecimento do conteúdo da sentença desde maio de 2019 e da rejeição dos embargos de declaração desde agosto de 2020. A decisão de setembro de 2022 não trouxe qualquer inovação, limitando-se a reiterar o decidido anteriormente.

Ademais, o Agravante atribui especial relevância ao fato de que a sentença de 21 de setembro de 2022, ao rejeitar os embargos de declaração, determinou expressamente que a parte autora fosse intimada pessoalmente, "a fim de se evitar nulidade".

Essa determinação, contudo, não tem o condão de afastar a intempestividade do recurso de apelação.

Primeiro, porque a intimação pessoal determinada pelo juízo de primeiro grau referia-se à decisão que rejeitou os embargos de declaração, não à sentença original de maio de 2019. O conteúdo decisório, como já assinalado, era idêntico ao da decisão de agosto de 2020, da qual o agravante teve ciência quando ainda representado por advogados.

Segundo, porque o eventual descumprimento de determinação judicial pelo próprio juízo não pode beneficiar a parte que deu causa à irregularidade de representação. Se o magistrado entendeu necessária a intimação pessoal e não a providenciou, trata-se de falha administrativa que não invalida o conteúdo da decisão nem reabre prazo recursal precluso há anos.

Terceiro, porque o prazo para interposição de recurso contra a sentença de mérito — que efetivamente extinguiu o processo — começou a fluir em julho de 2019, após a primeira rejeição dos embargos de declaração. Ainda que se considerasse nula a certificação do trânsito em julgado de novembro de 2022, isso não teria o condão de reabrir prazo recursal que se esgotou em 2019 ou, no máximo, em 2020.

O sistema processual civil brasileiro estrutura-se sobre o princípio da preclusão, que se manifesta em três modalidades: lógica, consumativa e temporal.

A preclusão temporal impede a prática de ato processual fora do prazo legalmente estabelecido, assegurando a marcha regular do processo e a estabilidade das decisões judiciais.

O artigo 223 do Código de Processo Civil estabelece que "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial".

No caso concreto, o prazo para interposição de recurso de apelação contra a sentença de mérito era de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Esse prazo teve início com a intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração em agosto de 2020, quando o Agravante ainda estava representado por advogados regularmente constituídos e cadastrados no sistema eletrônico.

A revogação posterior do mandato, em setembro de 2021, não tem o condão de reabrir prazo recursal há muito precluso.

A admissão do recurso de apelação nessas circunstâncias representaria grave violação ao princípio da segurança jurídica e estimularia comportamentos processuais incompatíveis com a boa-fé e a lealdade processual.

O trânsito em julgado certificado em novembro de 2022 conferiu estabilidade e definitividade à decisão, protegendo a parte contrária e o próprio sistema de justiça contra indefinições perpétuas.

Permitir a reabertura do prazo recursal quase dois anos após o trânsito em julgado, sob o fundamento de nulidade decorrente de ato voluntário da própria parte, configuraria afronta ao princípio da segurança jurídica, expressamente consagrado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal.

Ante o exposto, acompanho o douto Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
Agravo Interno interposto por Jaime Martins da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025